Tribunal: STF
Processo: AP 644
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
Ação penal originária. Penal. Processo penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto das ações penais AP 644 e AP 958. 3. Prescrição da pretensão punitiva – crime de associação criminosa, art. 288 do CP. Art. 109, IV, do CP. Decorreu o prazo prescricional, sem interrupções ou suspensões. Pronunciada a prescrição. 4. Inépcia da denúncia. A remissão a peças dos autos não é causa de inépcia da denúncia. A jurisprudência admite a utilização de fundamentação per relationem na inicial acusatória – Inq 3202, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 23.9.2014. Preliminar rejeitada. 5. Nulidade das interceptações telefônicas. Transcrição das gravações compartilhada de outra investigação. As gravações não foram trazidas a estes autos, mesmo após intimação da acusação. A defesa tem a prerrogativa de solicitar o acesso à integralidade das gravações – Inq 3705, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 2.6.2015. No caso, as gravações não foram trazidas aos autos, mesmo após reiteradas intimações. Imprestabilidade da prova. 6. Corrupção passiva majorada. Prova de que o acusado recebeu, em razão da função de Deputado Federal, vantagem ilícita, para apresentar emendas ao orçamento da União para os anos de 2000 e 2001, que financiaram a contratação irregular de empresas da quadrilha para fornecer ambulâncias. Condenação. 7. Lavagem de dinheiro. Art. 1º da Lei 9.613/98. Ocultação da propriedade e a localização da vantagem indevida recebida em razão da corrupção passiva, mediante depósitos dos recursos em contas de terceiros, assessores parlamentares. O recebimento dos recursos por via dissimulada, como o depósito em contas de terceiros, não configura a lavagem de dinheiro. Seria necessário ato subsequente, destinado à ocultação, dissimulação ou reintegração dos recursos – Rel. Min. Luiz Fux, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2014. Absolvição. 8. Concurso de crimes de corrupção passiva majorada – art. 327, § 1º, do CP. Vários pagamentos e vários atos de ofício praticados. Continuidade delitiva. Aplicação do aumento máximo previsto no art. 71 do CP. 9. Circunstâncias desfavoráveis. Consequências graves. Culpabilidade elevada. Condenado é pessoa de destaque na comunidade, com projeção nacional. É pessoa na qual a sociedade deposita grande confiança e da qual muito espera. Pessoa que tinha plenas condições de portar-se de acordo com o direito. Pessoa de quem se espera exemplo. Ao praticar os crimes em questão, no exercício do mandato popular, o réu traiu completamente essas expectativas. 10. Declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime do art. 288 do CP – associação criminosa –, na forma do art. 109, IV, do CP. Ação penal julgada procedente em parte para: (i) ABSOLVER o réu da acusação da prática do crime do art. 1º da Lei 9613/98, na forma do art. 386, III, do CPP; (ii) CONDENAR o réu pela prática do crime do art. 317, § 1º, do CP, por 21 vezes, na forma do art. 71 do CP, às penas de seis anos e dez meses e seis dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa, correspondentes a um salário mínimo vigente na época dos fatos cada.